Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730642-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO ELOI SOARES, NILDEVAM BARBOSA AGUIAR AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SHCSW 104 DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, sem prejuízo de sua eventual ampliação pelo Juízo a quo, o qual ainda não decidiu a respeito da matéria. É inverossímil que uma servidora pública federal aposentada e um advogado, como os agravantes, não disponham de tão pouca monta. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade nesta sede. Após, conclusos. Brasília, 15/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR